Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733364-18.2021.8.07.0000 PACIENTE: FABIANO SABINO PEREIRA IMPETRANTE: FABIANO SABINO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por FABIANO SABINO PEREIRA em favor próprio, por meio de carta manuscrita, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Indica como processo de referência a Ação Penal no 0703931-83.2019.8.07.0017. Informa que está recolhido na Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II). Afirma ser direito do preso representar e peticionar perante qualquer autoridade em defesa de direito, nos termos do artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal. Invoca o artigo 5o, caput e incisos XXXIII e LV, da Constituição Federal. Diz que o Oficial de Justiça lhe entregou apenas uma folha, referente à recomendação de prisão. Assevera que tem o direito de receber o inteiro teor da sentença, para saber os fundamentos da condenação. Argumenta que há prejuízo à sua defesa, pois, sem acesso à sentença, não poderá auxiliar o seu advogado a elaborar o recurso de apelação. Diz que outros presos receberam a sentença completa. Aduz que gostaria de opor embargos de declaração em face da sentença condenatória. Assevera que está perdendo a criação dos filhos e não pode cuidar da companheira. Requer acesso à íntegra da sentença condenatória. Não há pedido liminar. Foi determinado o cadastramento e intimação da Defesa técnica do paciente (Num. 30109388), tendo o prazo para manifestação transcorrido in albis (Num 30562384). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito (Num 30562441). Ao Num. 31047958, a Defensoria Pública informa que o Juízo de origem deferiu o pedido formulado pelo Impetrante/Paciente. DECIDO. A Defensoria Pública informou que, em 14/08/2021, o MM. Juiz de Direito de origem deferiu o pedido formulado em carta por Fabiano Sabino Pereira, para que tenha acesso à sentença, com a devida cópia integral, mediante nova intimação do acusado (Num. 31047958). Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na garantia de acesso pelo condenado à decisão que lhe diz respeito. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator